Tribunal: TJBA
Processo: 0501125-53.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501125-53.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALECIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICK CORDEIRO BARBOSA

APELADO: RESIDENCIAL AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDASPE

Advogado(s)
:
PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória fundada em inadimplemento contratual, ao reconhecer a validade de cláusula compromissória em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula compromissória inserida em contrato de adesão firmado no âmbito de relação de consumo; e (ii) saber se há inadimplemento contratual apto a gerar a devolução de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3.
Em contratos de adesão firmados sob relação de consumo, a cláusula compromissória apenas é válida quando houver adesão expressa e consciente do consumidor à arbitragem, não podendo ser imposta de forma unilateral e antecipada (art. 51, inc. VII, do CDC).

4.
O ajuizamento da ação judicial pelo consumidor caracteriza recusa tácita à jurisdição arbitral, tornando nula a cláusula que impõe sua utilização.

5.
Superada a questão da cláusula compromissória, o feito está pronto para julgamento com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3.º, inc. I, do CPC).

6.
Comprovado o inadimplemento contratual por parte da autora, que não obteve financiamento ou quitou parcelas subsequentes, restando legítima a rescisão contratual por parte da ré, com retenção do sinal como cláusula penal.

7.
Ausência de comprovação de dano moral indenizável, já que o inadimplemento decorreu de conduta da própria autora.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A cláusula compromissória constante de contrato de adesão firmado no âmbito de relação de consumo é nula quando imposta de forma unilateral, sem adesão expressa e destacada do consumidor. 2. O ajuizamento da ação pelo consumidor configura recusa tácita à arbitragem, afastando a cláusula compromissória. 3. A rescisão contratual por inadimplemento do promitente comprador autoriza a retenção do sinal. 4. A frustração do negócio jurídico, por si só, não enseja danos morais indenizáveis.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 51, VII; CPC, arts. 485, VII, e 1.013, § 3º, I; CC, art. 205; L. 9.307/1996, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2018, DJe 14.12.2018; TJ-BA, Apelação 0506224-24.2017.8.05.0150, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 11.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.227.135/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.05.2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0501125-53.2018.8.05.0113 tendo como apelante
ALECIA OLIVEIRA DOS SANTOS
e apelado
RESIDENCIAL AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22